Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DA TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL.
1. Se o pedido imediato visa propiciar o recebimento de bem imóvel público, incide na espécie o artigo 2o, § 1o, inciso II, da Lei no 12.153/2009, pois as causas sobre bens imóveis do Distrito Federal não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.